Tribunal: TJES
Processo: 5008277-82.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008277-82.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRINEU FERREIRA DE ANDRADE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Irineu Ferreira de Andrade em ação de nulidade contratual c/c indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que houve utilização reiterada do cartão pelo autor, o que demonstraria ciência da modalidade contratada. Requereu, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de vício de contradição no acórdão embargado; (ii) avaliar a possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais apontados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que apresentou fundamentação suficiente para sustentar a conclusão pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco constituem via adequada para revisão da valoração das provas.

5. O prequestionamento pretendido é inviável na ausência de vícios no julgado, sendo aplicável o disposto no art. 1.025 do CPC/2015.
6. Ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, deve ser mantida a decisão embargada nos termos em que proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à obtenção de pronunciamento específico para fins de prequestionamento.
2. O art. 1.025 do CPC/2015 assegura a inclusão dos dispositivos legais apontados em embargos rejeitados, desde que efetivamente debatidos no acórdão embargado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28/04/2015, DJe 19/05/2015.

STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2018, DJe 24/05/2018.

STJ, EDcl no REsp 1423825/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/04/2018, DJe 20/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.
5008277-82.2023.8.08.0011
.

EMBARGANTE
:
BANCO BMG S
.
A.

EMBARGADO: IRINEU FERREIRA DE ANDRADE.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V
O T O

Banco BMG S. A. opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão que, à unanimidade de votos deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Irineu Ferreira
d
e Andrade, ora embargado, em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim na “ação de nulidade contratual c/c danos morais e pedido de tutela antecipada” ajuizada em face do embargante, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e o condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade desses encargos em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Nas razões do recurso, alegou
o
embargante, em síntese, que: 1) “o entendimento é contraditório com as provas dos autos, pois o autor utilizou o plástico por diversas vezes para realizar compras, inclusive de maneira parcelada, demonstrando, portanto, inequívoca ciência acerca da modalidade contratada, não havendo se falar que imaginava se tratar de um empréstimo” e 2) “com base nesse recurso sejam prequestionados os direitos alegados na presente demanda e nesse recurso de embargos de declaração quais sejam princípio do ‘pacta sunt servanda’, ato jurídico perfeito, função social do contrato, princípio da Conservação dos Negócios Jurídico e principalmente que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes: artigo 5º, incisosII eXXXVI da CF/88, artigos 104, 188 inciso II, 248, 421, 422 e 884do Código Civil, bem como, o artigo 6º e 46 do Código de Defesa do Consumidor, e por fim, artigo 373, inciso I do NCPC.”

Requereu o provimento do recurso “para que a contradição apresentada seja sanada”.

Ao contrário do alegado pel
o
recorrente, o
acórdão não padece do
suposto vício de contradição por supostamente ter desconsiderado que “o autor utilizou o plástico por diversas vezes para realizar compras, inclusive de maneira parcelada, demonstrando, portanto, inequívoca ciência acerca da modalidade contratada” (id 12451186 – Pág 2/6).

Nota-se, portanto, que
o
embargante busca
unicamente
a reforma do acórdão objurgado para o fim de que seja reconhecid
a a validade da contratação de cartão de crédito consignado e sua consequente cobrança válida, o que não restou comprovado.

O prequestionamento pretendido pel
o
embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 28-04-2015, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Conforme entendimento do superior Tribunal de Justiça
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018) e que “A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador, não possibilita a sua oposição.” (STJ, EDcl no REsp 1423825/CE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-04-2018, data da publicação/fonte: DJe 20-04-2018).”

Por fim, saliento que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator.